Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão da prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83.



    Em decisão de 25/3/2022, considerando a inadequação das medidas cautelares anteriormente impostas em cessar o periculum libertatis do réu, diante de diversas violações, por meio de repetidas entrevistas nas redes sociais e encontro com os investigados nos inquéritos mencionados, determinei a imposição de novas medidas cautelares, EM CARÁTER CUMULATIVO com as estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, nos seguintes termos:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 319, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; não havendo necessidade de oficiar a Câmara dos Deputados, pois não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020).



    A zona de inclusão deverá ser restrita ao município onde o parlamentar mantém residência (Petrópolis/RJ), ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do exercício do mandato parlamentar,



    Eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as justificativas pertinentes. 



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional;



    Na ocasião, consignei que a reiteração do descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas acarretará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    É o breve relato. DECIDO.



    A decisão de imposição de novas medidas cautelares, acima referida, foi comunicada à autoridade policial e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), para sua IMEDIATA efetivação , devendo ser informado o cumprimento a esta CORTE em 24 (vinte e quatro) horas, notadamente no que diz respeito à fixação do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Contudo, passados 3 (três) dias desde a determinação, não há notícias, da parte da Polícia Federal ou da SEAP/RJ, acerca de seu cumprimento, o que recomenda a adoção de providência que garanta a autoridade da decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, DETERMINO à autoridade policial e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) que procedam à fixação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, facultado, se o caso, que este procedimento ocorra nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, devendo esta CORTE ser comunicada imediatamente.



    Encaminhe-se cópia desta decisão, acompanhada da decisão proferida em 25/3/2022, ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente